Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703060-49.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: WANDER BERTOLINI MUSSALEM AGRAVADO: LUCIANO MAIA JORDÃO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por WANDER BERTOLINI MUSSALEM, fundamentado no artigo 1.003, caput e § 5o, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno anterior, este em combate à inadmissibilidade do recurso especial por ele manejado (ID 35777139). Afirma que a falta de preparo é vício sanável que não deve impedir a análise do apelo pela Corte Superior. O reclamo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal. Isso porque, incabível agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo interno anterior indevido. Demais disso, o recurso previsto naquele dispositivo só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Nessa linha, “De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos. (AgInt no AREsp 1941455/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 30/3/2022). Ressalte-se ainda que, segundo o STJ é “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. ” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 36733499. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018